Tribunal: STF
Processo: ARE 1497908
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: agravo interno em recurso extraordinário com agravo. recurso. sucumbência. honorários advocatícios. majoração. ausência de fixação de percentual mínimo na legislação processual.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que majorou honorários advocatícios recursais em 1% (um por cento) sobre a verba arbitrada pelas instâncias de origem.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia reside na adequação da majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 1% (um por cento).



    III. Razões de decidir



    3. A legislação processual não estipula percentual mínimo para a majoração de honorários em sede recursal, limitando-se a impedir a superação dos limites fixados nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno desprovido.